Tribunal: TJMT
Processo: 0002540-58.2016.8.11.0008
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002540-58.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA KENY SILVA DE CARVALHO - CPF: 864.339.111-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), APARECIDO DE OLIVEIRA CRUZ (APELADO), LETICIA LANCELOTTI FAVERO - CPF: 050.810.751-24 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE CARVALHO OLIVEIRA (ASSISTENTE), M. C. D. C. O. (ASSISTENTE), ANA BEATRIZ DE CARVALHO OLIVEIRA (APELANTE), M. C. D. C. O. (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA KENY SILVA DE CARVALHO - CPF: 864.339.111-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ALIMENTOS
– FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA MAJORAÇÃO REDUÇÃO DA VERBA – ARTIGO
1694, §1º E 1.703, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 1694, §1º do Código Civil, os
alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
, bem como, o artigo 1.703 do mesmo diploma legal prevê que para
a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.

Pertinente a manutenção da verba alimentar estabelecida na sentença, fixada em atenção ao trinômio: necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002540-58.2016.8.11.0008

APELANTES:
A.B.C.O. e M.C.C.O. representadas por ANA KENY SILVA DE CARVALHO

APELADO: APARECIDO DE OLIVEIRA CRUZ

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
A.B.C.O.
e
M.C.C.O.
representadas por
ANA KENY SILVA DE CARVALHO

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª
Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da ação de alimentos, de parcial procedência dos pedidos, para condenar o réu ao pagamento de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente a título de alimentos; condenar o réu ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) de todas as despesas extraordinárias. “
Sem custas, eis que deferida a gratuidade em favor da parte autora, e nada havendo a indicar que não faça jus, também defiro à parte requerida nesta oportunidade. EXPEÇA-SE a certidão de honorários em favor do causídico, nos termos da nomeação (02 URH), devendo a secretaria providenciar a expedição do necessário
.”

As apelantes relatam que atualmente, as adolescentes, Ana Beatriz de Carvalho Oliveira, conta com 17 (dezessete) anos de idade e Maria Clara de Carvalho Oliveira, conta com 14 (quatorze) anos de idade, sendo as suas necessidades presumíveis de todos adolescentes que se encontram em desenvolvimento e necessita de materiais para higiene, educação e outros substratos que garantam o seu pleno desenvolvimento e atendam ao princípio da proteção absoluta e da máxima primazia do interesse da criança.

Afirmam que
“a
pesar da inexistência de informação quanto às possibilidades do genitor, as necessidades da menor são presumíveis”
; citam que o réu não foi localizado e foi citado por edital, quando apresentou contestação por negativa geral de forma genérica, de modo que, não restou comprovado as suas possibilidades financeiras, mesmo assim o juízo
a quo
sentenciou de forma prejudicial às menores.

Requerem o provimento do recurso, para que sejam fixados alimentos em 45,45% (quarenta e cinco vírgula quarenta e cinco por cento) do salário mínimo vigente, que perfaz atualmente o quantum de R$ 599,94, mais o valor de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, as quais se restringem a gastos com educação e saúde não disponibilizados pelo SUS.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

A Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida
,
Procuradora de Justiça
, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, a
s apelantes relatam que a
tualmente, as adolescentes, Ana Beatriz de Carvalho Oliveira, conta com 17 (dezessete) anos de idade e Maria Clara de Carvalho Oliveira, conta com 14 (quatorze) anos de idade, sendo as suas necessidades presumíveis de todos adolescentes que se encontram em desenvolvimento e necessita de materiais para higiene, educação e outros substratos que garantam o seu pleno desenvolvimento e atendam ao princípio da proteção absoluta e da máxima primazia do interesse da criança.

Afirmam que
“a
pesar da inexistência de informação quanto às possibilidades do genitor, as necessidades da menor são presumíveis”
; citam que o réu não foi localizado e foi citado por edital, quando apresentou contestação por negativa geral de forma genérica, de modo que, não restou comprovado as suas possibilidades financeiras, mesmo assim o juízo
a quo
sentenciou de forma prejudicial às menores.

Requerem o provimento do recurso, para que sejam fixados alimentos em 45,45% (quarenta e cinco vírgula quarenta e cinco por cento) do salário mínimo vigente, que perfaz atualmente o quantum de R$ 599,94, mais o valor de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, as quais se restringem a gastos com educação e saúde não disponibilizados pelo SUS.

Em que pesem os argumentos das apelantes, o réu sequer foi citado pessoalmente, apenas por
edital, fato que impede a constatação de sua condição econômica/financeira. Diante disso, não é possível afirmar o verdadeiro padrão de vida do apelado e se é compatível com o valor pretendido pelas apelantes.

As provas existentes nos autos levaram o Magistrado fixar o equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, valor que contempla as necessidades básicas das alimentadas e despesas extraordinárias, principalmente em razão da ausência de citação pessoal. A sentença foi proferida em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em consonância com o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade.

É cediço que os alimentos devem ser arbitrados em atenção ao tri
nômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, a teor do § 1º do artigo 1.624, do Código Civil que estabelece:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

O percentual dos alimentos fixados na sentença não deve ser alterado no momento, nem mesmo a sua obrigação em relação às despesas extraordinárias. Como consignado no parecer ministerial,
“(...)
a sentença que fixa o valor dos alimentos não faz coisa julgada, pois, a teor do disposto no art. 1699 do Código Civil, em caso de ocorrer mudança na situação financeira de uma das partes, esta poderá pleitear em juízo, tanto a majoração, redução ou exoneração do encargo alimentar, de acordo com a nova situação econômica vivenciada pela parte, devidamente comprovada nos respectivos autos.
”

Sobre a questão, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece:

“Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.

Parágrafo único. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta Lei.”

O artigo 1.703 do Código Civil estabelece:

“Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.”

Ademais, os documentos apresentados pelas autoras, foram determinantes para a fixação e manutenção da quantia correspondente a
30% (trinta por cento) do salário mínimo.

Cito precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS – MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS –MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA NA CONTA DA RECORRENTE A QUAL DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DO VALOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
De acordo com o art. 1.694, § 1º, do Código Civil, o valor dos alimentos devidos deve ser fixado na proporção das necessidades da reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Com a medida, visa-se sempre manter a proporcionalidade da pensão alimentícia segundo a situação fática dos envolvidos, garantindo-se a observância permanente e contínua ao binômio necessidade-possibilidade. Até que haja uma melhor instrução probatória, a fim de aferir a real capacidade financeira do alimentante para custear a prestação alimentícia no importe pretendido, bem como as reais despesas da alimentada, não se justifica a majoração dos alimentos provisórios da forma como pretendida
”
(N.U 1016186-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 02/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO
. A ausência de prova robusta da capacidade financeira do genitor em arcar com um valor maior impõe a manutenção da quantia arbitrada na sentença para os alimentos.
”
(N.U 1001399-11.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)
.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

Sem majoração dos honorários recursais.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024